Tribunal: TJSP
Processo: 2056881-65.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
Embargos de Declaração – Ausência de quaisquer vícios passíveis de alteração, via embargos de declaração (obscuridade, contradição, omissão ou erro material), consoante o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895429
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2056881-65.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado
DIGICON S.A. - CONTROLE ELETRÔNICO PARA MECÂNICA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE
RIBEIRO (Presidente), VICENTE DE ABREU AMADEI E DANILO PANIZZA.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
ALIENDE RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2056881-65.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 20254
2
VOTO No 20254
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2056881-65.2020.8.26.0053/50000
SÃO
PAULO
EMBARGANTE: COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO: DIGICON S/A
CONTROLE ELETRÔNICO PARA
MECÂNICA
INTERESSADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Ausência de quaisquer vícios
passíveis de alteração, via embargos de declaração
(obscuridade, contradição, omissão ou erro material),
consoante o disposto no art. 1.022 do Código de Processo
Civil Embargos rejeitados.
Vistos.
Embargos declaratórios opostos pelo Coordenador da
Administração Tributária da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, em
face do v. acórdão de f. 32/35, da lavra desta Relatoria, com a participação dos
Eminentes Desembargadores Danilo Panizza e Vicente Abreu Amadei, que, por
unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por
Digicon S.A. Controle Eletrônico para Mecânica.
Busca o acolhimento, sob o argumento de que há erro
material e omissão na decisão embargada ao dar provimento ao recurso para permitir
a realização de depósitos judiciais para a suspensão de exigibilidade do DIFAL,
tendo em vista o decidido na Ação Rescisória no 2096972-03.2020.8.26.0000, em
que foi indeferida a inicial, com a revogação da tutela provisória lá deferida.
É o relatório.
Não há vício, no julgado, que comporte correção por meio
de embargos de declaração, já que o acórdão ora embargado foi proferido em
9.6.2020, ou seja, quando ainda não havia sido julgada a Ação Rescisória no
2096972-03.2020.8.26.0000 (j. em 15.9.2020).
De todo modo, prevalece (inclusive sobre o decidido neste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2056881-65.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 20254
3
Agravo de Instrumento) a posterior decisão final proferida na Ação Rescisória no
2096972-03.2020.8.26.0000 que cassou a medida liminar deferida, sem que isso
importe na declaração do julgado ora embargado.
Resultado do Julgamento: rejeitaram os embargos.
ALIENDE RIBEIRO
RELATOR